Tribunal: CARF
Processo: 11707.000041/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.000041/2010-45
ACÓRDÃO
2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO HUGO DOURADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária
(STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção,
mesmo havendo resgate.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 18-24) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2008 (ND 07/15.972.165), entregue pelo contribuinte em 23/04/2009 (fls 28-32).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a pagar, no valor de R$ 4.427,06, para imposto suplementar de R$
6.673,65, em virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.363,78, por falta de
comprovação dos pagamentos realizados ou por terem sido incorridas com
pessoa não considerada dependente para fins fiscais;
· Dedução Indevida de dependentes, no valor de R$ 3.311,76, por falta de
apresentação de guarda ou termo de tutela;
· Dedução Indevida de instrução, no valor de R$ 2.592,29, por se referir a
dependente glosado.
Cientificado do lançamento em 30/03/2010, segundo Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 39, o interessado apresentou peça impugnatória datada de 29/04/2010,
afirmando que “apesar de pertinentes as glosas, não haveria imposto a ser exigido
na medida que rendimentos declarados como tributáveis são, de fato, isentos”.
Defende ser portador de cardiopatia grave devidamente provada por laudo (fl 25),
e por ter percebido rendimentos oriundos de previdência privada complementar,
pagos pelo ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA SA (R$ 282.000,07) conforme informe de
rendimentos apresentados por esta instituição financeira (fl 26), faria jus à
isenção conferida pelo inciso XIV do art 6o da Lei no 7.713, de 1988.
Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a isenção de proventos de aposentadoria recebidos pela
previdência complementar quando recebidos por portador de moléstia grave.
Observo que, nos autos, que não há controvérsia de ser o contribuinte portador de
moléstia grave, conforme artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Sendo o contribuinte
aposentado, o Informe de Rendimentos Financeiros de fl. 18 demonstra ser rendimentos de
resgates de previdência complementar. A decisão de piso assim se manifestou:
(a.2) natureza dos rendimentos recebidos
Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o, atribuiu
efeito vinculante para a RFB em relação às soluções de consulta interna
publicadas no sítio deste Órgão, conforme a seguir descrito:
Art. 8o. A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação
no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
A Ordem de serviço COSIT no 01, de abril de 2013, ratificou tal determinação no
art. 8o.
Por outro lado, a RFB publicou a Solução de Consulta COSIT no 356, de
17.12.2014, que tratou, dentre outros aspectos, sobre a isenção dos rendimentos
de aposentadoria complementar recebidos por portadores de moléstia grave,
conforme a conclusão dos itens 13 e 14 transcritos:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela
previdência oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por
participação em planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência
complementar fechada são tributáveis até que o beneficiário adquira a condição
de aposentado pela previdência oficial e comprove ser portador de doença grave
prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de
doença grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar
instituída em plano de benefícios de entidade de previdência complementar
somente está isento do imposto sobre a renda a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial.
O contribuinte relaciona às fls. 18 o Informe de Rendimentos Financeiros que
mostra o resgate de valores de Previdência Complementar.
Ora, no presente caso concreto, o resgate de Previdência Complementar
informado às fls. 18 não se amolda ao previsto na Solução de Consulta COSIT no
356, de 17.12.2014 pois esta expressamente se refere aos rendimentos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
4
decorrentes de complemento de aposentadoria e não ao resgate de previdência
complementar.
Neste mesmo sentido, o Manual de Perguntas e Respostas da RFB, exercício 2016,
orienta na Pergunta 269 que os valores recebidos a título de resgate de entidade
de previdência complementar estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda
ainda que efetuado por portador de moléstia grave:
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as
condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave.
Em que pese a discordância do contribuinte quanto ao lançamento fiscal de ofício,
a tributação das importâncias recebidas no resgate de contribuições à Previdência
Privada está em legislação consolidada no artigo 43, inciso XIV, do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), abaixo reproduzido:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
Neste caso concreto concluo que o resgate de Previdência Complementar não
está isento de IRPF no ano-calendário 2007, ainda que o contribuinte seja
portador de moléstia grave.
O tema não é novo neste Colegiado, que na sessão de 18/11/2020 – acórdão 9202-
009.228 - entendeu, à unanimidade de votos, pela natureza isentiva dessa verba. Nesse contexto,
trago como razões de decidir os fundamentos postos pelo relator do acórdão acima, Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, nos termos a seguir:
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
tem fundamento no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
5
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052,
de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
Conforme prevê o art. 30 da Lei 9250/95, a moléstia grave deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade, nos
casos de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda incluiu a fibrose cística na relação das
moléstias a que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88. Por sua vez, o
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores previa o
seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
6
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o). § 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-
se aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir os seguintes
requisitos: (i) ser portador de uma das moléstias legalmente previstas; (ii) receber
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se
aplica a outros rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Tal matéria é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conforme o § 5o do art. 39 do Regulamento então vigente, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão; (ii) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta foi contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii)
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, de
modo que importa a data em que foram recebidos os rendimentos.
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do
imposto pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
7
Privada. Para evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido
como razões de decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque
existente a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou
total, que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz
a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei)
ou Moléstia Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de
acidente em serviço, estes resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado
no DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a
isenção do IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que
efetuou, exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a
natureza jurídica previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção
sobre a previdência privada complementar na lei do imposto decorrente de
moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da
Receita Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de
2014, que tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de
aposentaria complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela
relação do tema com a hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes
excertos da referida solução de consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela
previdência oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por
participação em planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência
complementar fechada são tributáveis até que o beneficiário adquira a condição
de aposentado pela previdência oficial e comprove ser portador de doença grave
prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de
doença grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar
instituída em plano de benefícios de entidade de previdência complementar
somente está isento do imposto sobre a renda a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei
isentiva deixa de fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
8
pública, pela previdência privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a
qual a isenção não alcançaria o resgate é, a meu ver, restritiva, e não constante da
norma. Em matéria de interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o
que deixou de ser; aquilo que foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre
aquilo que deixou de ser” 1.
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia
grave. Eis o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA
GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa
física portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou
reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de
reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da
Constituição Federal e da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o
capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta
Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a isenção sobre a parcela
complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no
próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece
em seu art. 39, § 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação
de aposentadoria. Recurso especial improvido. (REsp 1507320/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe
20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza
previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre
Previdência Social da Carta Magna", de tal forma que não se pode afirmar que
inexiste isenção sobre tal capital, mormente porque a lei isentiva não faz tal
restrição. Com apoio na doutrina do professor Paulo Ayres Barreto, vale lembrar
que “as normas tributárias são incompletas (em relação à realidade) e
incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2, e seria
criativa a restrição pretendida pela Fazenda Nacional.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
9
É importante acrescentar que, em 2018, foi editada a Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas
aplano de aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência
consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de
5/11/20, publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o
seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que recomenda a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III,
da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em
benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate
das contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se
à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26
de agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
não é uma isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas
sim uma isenção técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade
contributiva e o mínimo existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu
entendimento a respeito da matéria, valho-me da doutrina do professor Luís
Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar
comparáveis as situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se
que o emprego da isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O
legislador apenas procurou descrever a hipótese de incidência, valendo-se de
todos os artifícios que tinha à mão: seja uma descrição minuciosa e enumerativa,
seja, alternativamente, uma descrição geral seguida de isenção, que estreita o
alcance daquela hipótese.
[...] Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o
legislador, não obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação
(no caso dos impostos, a capacidade contributiva), ainda assim, procurará
destacar um grupo dentre os "iguais", dando-lhe um tratamento diferenciado,
mais benéfico que o genérico. Aqui, como no caso anterior, nada mais se tem que
uma não incidência pela técnica da isenção. Entretanto, a excepcionalidade desta
situação exigirá controle. Caberá investigar a fundamentação para a
diferenciação. Poderá ter fundamentos distributivos, simplificativos, ou, o que é
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
10
mais comum, caracterizarem-se normas tributárias indutoras, servindo de
intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil
apenas na medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que
somente quando o dispositivo tem características de excepcionalidade é que se
justificam as restrições impostas pelo Código Tributário Nacional.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de
uma técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da
capacidade contributiva para o contribuinte acometido de uma moléstia grave,
que, portanto, encontra-se em situação de vulnerabilidade. Professor de Direito
Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris Lehner lembra que “o
Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de qualquer tributação até o
limite em que aquela permita preencher os requisitos mínimos para uma vida
digna” 5. Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua
forma relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta
apenas ao legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos
“fundamentos de peso” as premissas que devem guiar sua interpretação das
normascom finalidades arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade
para a existência (humana), que, enquanto fundamento de peso, não apenas se
impõe na estruturação legal do mínimo de existência tributário, mas também
serve para a interpretação daquelas hipóteses de isenção que, enquanto
revelação do princípio da renda líquida subjetiva, vêm concretizar o princípio da
capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que
elas encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade
contributiva para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência
do imposto de renda.
Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada
pelo princípio da capacidade contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como
demonstrado, nem mesmo de favor legal se trata, mas sim de isenção técnica
com a finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda que será
presumivelmente consumida para a manutenção da fonte produtora, o que
inviabiliza o provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-
se de “complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006,
tendo em vista à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além
disso, e conforme a declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era
aposentado e portador de moléstia grave.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000041/2010-45
11
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Original